Tribunal: STF
Processo: Rcl 62373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Fábio Favaretto Mathias, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Federal de Bragança Paulista que indeferiu pedido de absolvição sumária dos réus.



    Afirma o reclamante que a decisão reclamada teria violado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Inq. 4435-AgR-Quarto. Defende que a competência para processar e julgar a ação penal nº 5002071-62.2019.4.03.6123/SP seria da Justiça Eleitoral.



    Assevera que o Ministério Público Federal teria realizado by-pass processual para afastar a competência da Justiça especializada, ao omitir na peça acusatória indícios de prática de delito eleitoral.



    Alega que a autoridade policial, ao relatar o IPL, teria mencionado suposto pagamento de propina disfarçado de doações eleitorais.



    Acrescenta que, segundo o MP, o repasse dos valores ocorreu em 2016, ano em que alguns dos acusados disputaram eleições municipais.



    Aponta a existência de áudios interceptados que, na visão da defesa, comprovariam a natureza eleitoral dos fatos narrados na denúncia.



    Frisa que na ação penal nº 0000300-10.2018.4.03.0000, ajuizada também no âmbito da Operação Prato Feito, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou a remessa do feito à Justiça Eleitoral.



    Requer a concessão de liminar para suspender o curso da ação penal nº 5002071-62.2019.4.03.6123. No mérito, pugna pelo reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito.



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    Decido. 



    Na presente demanda, a defesa sustenta violação da decisão proferida por esta Corte no INQ 4.435-AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 21.08.2019.



    A discussão contida no acórdão paradigma envolve a atribuição do Ministério Público Eleitoral e a competência da Justiça Eleitoral para apurar e processar crimes eleitorais e delitos conexos.



    Compulsando os autos, observo que o reclamante foi denunciado, no âmbito da Operação Prato Feito, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 333 do Código Penal, art. 90 da Lei 8.666 (por duas vezes), art. 2º da Lei 12.850/2013, todos em concurso material.



    Conforme a tese acusatória, o reclamante, empresário do ramo alimentício, em unidade de desígnios com os demais denunciados, teria corrompido agentes públicos da Prefeitura de Águas de Lindoia, no exercício da função, oferecendo ou prometendo vantagem indevida. 



    Ainda, junto aos demais corréus, teria, em tese, fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo dos processos licitatórios nº 22/2016 (Pregão n. 08/2016) e 95/2017 (Pregão n. 67/2017). Em acréscimo, supostamente se associou aos demais acusados, de forma organizada e estruturada, para a prática dos crimes de corrupção passiva e fraude em licitação. 



    O processo licitatório n. 22/2016 tinha por objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), unidades educacionais, creches e entidades conveniadas ao município de Águas de Lindoia. 



    De outro lado, o processo licitatório n. 95/2017 teve por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição de merenda. 



    Aponta o parquet que, além das fraudes, ocorreu superfaturamento, uma vez que os cardápios foram alterados com substituição de itens de menor custo e com redução de fornecimento de itens de maior custo, mantendo-se, porém, o valor original do contrato.



    Em primeiro lugar, alega o reclamante que a autoridade policial, ao relatar o IPL, mencionou o suposto pagamento de propina disfarçado de doação eleitoral.



    A esse respeito, registro que, a despeito da relevância das atividades policiais investigativas, o inquérito policial tem por característica, em si, a dispensabilidade. O caderno apuratório é peça meramente informativa, e a conclusão da autoridade policial, nele encartada, não vincula o Ministério Público e o Poder Judiciário. Assim, eventuais manifestações da autoridade policial acerca da existência, ou não, de crime eleitoral não é critério suficiente para fixação da competência da Justiça Eleitoral.



    Para a definição da competência da Justiça especializada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é necessária a apresentação de indícios de que os fatos apurados nos autos revestem-se de natureza eleitoral.



    No caso em comento, importaria, a rigor, que os fatos narrados pelo MPF apontassem para a prática de falsidade ideológica eleitoral, a teor do disposto no art. 350 do Código Eleitoral. Não é, contudo, o que se verifica nos autos.



    Destaco que as investigações promovidas contra o reclamante em nenhum momento trouxeram indícios da prática de crimes eleitorais, a atrair a competência da Justiça especializada.



    A propósito, consta dos autos que o objetivo final das práticas delitivas da organização criminosa seria a realização de fraudes em procedimentos licitatórios e à execução dos contratos.  Para garantir a fraude licitatória, os acusados teriam pago vantagens indevidas a agentes políticos e servidores, prática iniciada muito antes do período eleitoral. As investigações apontam, ainda, que os pagamentos persistiram mesmo depois das eleições.



    Alega o Ministério Público que a atuação delitiva contou com a participação não apenas de Prefeitos, mas também de funcionários e Secretários da Prefeitura de Águas de Lindoia. Outrossim, teria permanecido mesmo após as mudanças ocorridas na gestão municipal, após a derrota do então prefeito Antônio Nogueira (eDOC 3, p. 12/17).



    Há mais. Como explica o Ministério Público, não constam dos autos do procedimento investigativo quaisquer indicativos seguros de que agentes privados tenham repassado a candidatos recursos financeiros com o propósito de macular a lisura do processo eleitoral. Também não há indícios de sonegação de valores nas declarações prestadas à Justiça Eleitoral, o que caracterizaria, em tese, crime de competência desse ramo especializado do Poder Judiciário.



    Convém ressaltar que, ao contrário do que pretende o reclamante, o mero envolvimento de políticos no esquema criminoso não é suficiente para atrair a competência da Justiça Eleitoral. Em termos práticos, o acolhimento da tese defendida pelo reclamante importaria a incompetência da Justiça comum para julgamento de delitos de corrupção praticados, por agentes políticos, em datas próximas a pleitos eleitorais. Não é essa, com a devida vênia, a orientação jurisprudencial que prevalece no Supremo Tribunal Federal.



    Nesse ponto, o relatório elaborado pela DELECOR e as manifestações do Ministério Público descartaram completamente a tese de financiamento de campanha eleitoral, fazendo referência a diversos elementos informativos amealhados nos autos. Apontaram que os pagamentos indevidos identificados remetem a datas muito anteriores às eleições e continuaram ocorrendo mesmo após o pleito, o que descaracterizaria a natureza eleitoral dos pagamentos.



    Não merece guarida, também, a tese de que os áudios interceptados comprovariam a finalidade eleitoral dos pagamentos indevidos. Na verdade, as conversas constituem meros indícios de cometimento de corrupção passiva, ou seja, do pagamento de propina para obtenção de vantagens ilícitas em contratações públicas no município de Águas de Lindoia. O oferecimento e a promessa de vantagens indevidas a prefeitos municipais, para incentivá-los a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, não se confunde necessariamente com crimes sujeitos à competência da Justiça especializada, salvo em situações específicas, nas quais esteja suficientemente caracterizado o repasse de recursos para campanha eleitoral.



    Também não convence a circunstância de o TRF ter remetido os autos de outra ação penal à Justiça Eleitoral. O processo indicado pela defesa, ainda que oriundo da mesma operação policial, envolve outras partes e ostenta contexto fático próprio. Naquela ocasião, ao analisar as provas produzidas nos autos, os Desembargadores identificaram indícios concretos de que os recursos transferidos aos agentes políticos foram efetivamente utilizados na campanha eleitoral do Prefeito denunciado, situação diversa da ora analisada. (eDOC 11). 



    No mais, eventual pedido de extensão da decisão proferida pela Corte Regional deve ser protocolada perante o Desembargador Relator, e não nos Tribunais Superiores, por meio de reclamação constitucional.



    Tenho para mim que as razões invocadas pelo reclamante não foram capazes de demonstrar a natureza eleitoral dos delitos praticados pelo reclamante, o que afasta a alegação de afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não há demonstração, igualmente, de qualquer teratologia ou grave ilegalidade que seja capaz de justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Oficie-se ao juízo de primeiro grau, encaminhando cópia desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente